Tribunal: TJSP
Processo: 1008656-27.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão e Restituição de quantias. Culpa dos compradores. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes (autores e corré). Indenização por acessão. Prova. Ausência. Não acolhimento do pedido. Indenização pelo tempo de fruição. Impossibilidade. Demanda que trata de rescisão contratual por desistência da compra e não de inadimplemento do

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão e Restituição de quantias. Culpa dos compradores. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo das partes (autores e corré). Indenização por acessão. Prova. Ausência. Não acolhimento do pedido. Indenização pelo tempo de fruição. Impossibilidade. Demanda que trata de rescisão contratual por desistência da compra e não de inadimplemento do comprador quanto ao pagamento das parcelas. Correção monetária de débito judicializado é realizado pelo índice da Tabela Prática do TJSP. Reconhecimento. Sentença mantida. Apelações não providas.